Tribunal: TJMT
Processo: 0000076-22.2017.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000076-22.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JULIANDERSON APARECIDO DA SILVA SANTOS - CPF: 056.702.781-35 (APELADO), JOEDIR MARTINS DA SILVA - CPF: 035.675.981-47 (VÍTIMA), CAIRO BATISTA DE LIMA - CPF: 895.203.001-04 (ASSISTENTE), ALCIDES FRANCISCO DAS NEVES - CPF: 668.029.111-91 (ASSISTENTE), SANDRA REGINA DE SALES (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO.
RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que absolveu
o apelado
da imputação de tentativa de roubo majorado, por insuficiência de provas.

O Ministério Público sustenta que há provas suficientes de autoria e materialidade e requer a condenação
,
nos termos da denúncia
, além da aplicação da agravante da reincidência
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para ensejar a condenação do réu pelo crime de roubo majorado tentado, em concurso de agentes e com uso de arma branca, conforme descrito na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação criminal exige prova inequívoca da autoria e da materialidade do delito, não sendo admissível juízo condenatório baseado exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial.

A ausência de prova judicial acerca da efetiva participação do réu no delito, especialmente diante da não oitiva da vítima em juízo, impede a formação de certeza quanto ao dolo de subtrair coisa alheia móvel.

A única testemunha ouvida sob o crivo do contraditório, um policial militar,
não presenciou os fatos e
se
limitou a relatar o que ouviu de populares, sem confirmação de elementos concretos.

O réu apresentou versão plausível em juízo, negando a intenção de roubo, a qual encontra respaldo parcial no depoimento da testemunha policial.

Em face da dúvida razoável quanto à existência do elemento subjetivo do tipo penal (dolo), impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação criminal não pode se fundar exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo. 2. A ausência de prova judicializada sobre o dolo impede a condenação pelo crime de roubo tentado. 3. A dúvida razoável quanto à intenção do agente impõe a absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000076-22.2017.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JULIANDERSON APARECIDO DA SILVA SANTOS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo Juízo da
6a
Vara
Criminal de Cuiabá
/MT que, nos autos da ação penal, absolveu
JULIANDERSON APARECIDO DA SILVA SANTOS
do crime previsto no artigo
157, §

2o, incisos I e II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, por insuficiência de provas (ID
291808399
).

O
Parquet
sustenta que há provas suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do crime.

Requer o provimento do recurso para que o apelado seja condenado, nos termos da denúncia
, bem como que seja reconhecida a agravante da reincidência
(ID
291808406
).

Em contrarrazões, a i. Defensoria Pública pugna pelo desprovimento do recurso ministerial, sustentando a manutenção da sentença recorrida
e, s
ubsidiariamente, requer o afastamento
da majorante referente ao emprego de arma
branca
e da causa de aumento
na dosimetria da pena
(ID
291808409
).

Nessa instância superior, a i.
6
a Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo
des
provimento
do recurso ministerial

na lavra da Ilustre Exma. Sra. Dra. Ana
Cristina
Bardusco
Silva

(
ID
302123870
)
.

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
No dia 14/12/2016, por volta de 21h15min, na Rodovia Emanuel Pinheiro, KM 03, na chamada "Clínica de Recuperação Primeiro Passo", "Comunidade Rio dos Peixes", nesta Capital, o denunciado JULIANDERSON tentou subtrair para si ou para outrem, em unidade de desígnios com mais um comparsa ainda não identificado (
suspeita
-
se
de ser um tal "COCAO"), mediante violência e grave ameaça empreendida com emprego três armas brancas (sendo dois facões e uma foice), coisas alheias moveis consistente em motocicleta Honda CG FAN 125 de cor preta, placa "NIY - 0308" (avaliada indiretamente em R$ 3.184,00 - fls.28), pertencente a vítima JOEDIR MARTINS DA SILVA, não consumando o intento delitivo por circunstâncias alheias às vontades dos agentes, notadamente em razão da reação da vítima e de populares.

Em concurso material de crimes e em contexto fático diverso, o denunciado JULIANDERSON ameaçou a vítima, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave.

Segundo consta no incluso caderno investigativo, no dia e hora dos fatos o denunciado JULIANDERSON, em evidente liame subjetivo com o vulgo "COCÃO", deslocaram-se até a Clínica "Primeiro Passo" numa motocicleta (não identificada nos autos) e a invadiram mediante grave exercida com emprego de dois facões e uma foice.

A
grave ameaça consistiu no fato dos meliantes chegarem na clínica e, na posse das armas brancas, intimidarem à vítima e o funcionário "Cairo", batendo
-
as e raspando-as na janela da clínica, ambos prolatando que subtrairiam a referida motocicleta.

Neste interim, diante do início da execução do delito, a vítima
Joedir
foi ao encontro aos meliantes - acompanhada de seus cachorros que são criados na clínica e o funcionário "Cairo
Borista
de Lima" - e entraram em luta corporal com eles, impedindo a consumação do delito.

Diante da reação das vítimas, o comparsa (vulgo "
Coc
ã
o
") empreendeu fuga em desabalada carreira,
enquanto
o denunciado JULIANDERSON manteve-se detido até a chegada da guarnição policial.

Preso em flagrante delito, ainda quando estava na viatura, o denunciado ameaçou a vítima "JOEDIR" dizendo que o mataria assim que saísse da prisão.

Conduzido à Delegacia para as providências cabíveis, em interrogatório, JULIANDERSON afirmou que agiu acompanhado do comparsa "COCÃO" no intuito de "tirar satisfação" com a vítima, ou seja, nega que tenha tentado subtrair a motocicleta (fls.15/16).

Tanto a vítima "
Joedir
Martins da Silva" quanto a testemunha "Cairo Batista de Lima" asseveram detalhadamente como se deslindou a trama delitiva (fls.11/12 e 07/08, respectivamente).

As tentativas no sentido de localizar o comparsa "Cocão" tornaram-se infrutíferas, consoante relatório de fls.74/75.

Ante o exposto o Ministério Público Estadual denuncia JULIANDERSON APARECIDO DA SILVA SANTOS, como incurso no art. 157, § 2° incisos I e II e/e art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/e art. 61, I (REINCIDÊNCIA) (...)”
(ID
291807957).

O juízo singular julgou improcedente a denúncia e absolveu

JULIANDERSON APARECIDO DA SILVA SANTOS
,

nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Irresignado, o órgão ministerial requer
, conforme relatado,
a condenação do apelado por entender que há provas suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do crime.

Pois bem.

In
casu
,
d
e fato, não há elementos probatórios judicializados a corroborar a autoria delitiva d
o roubo majorado tentado
pelo apelado
.

Isso
porque o depoimento da única testemunha ouvida
em juízo
, o policial militar
Carlos Aguinaldo
,

embora tenha relatado ter sido acionado para atender a uma ocorrência de tentativa de roubo e ter encontrado apenas o réu nas proximidades, não presenciou o início da suposta ação criminosa.

Segundo
informou, a notícia recebida de populares era de que dois indivíduos teriam tentado subtrair uma motocicleta, utilizando-se de arma branca.

Importa destacar que a vítima não foi localizada para depor em juízo, tampouco os populares que teriam presenciado os fatos, o que impede a confirmação das declarações colhidas apenas na fase inquisitorial, cuja força probatóri
a,
conforme firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
é insuficiente para embasar condenação criminal sem corroboração judicial.

Ademais,
em
ambas as fases,

o réu negou
qualquer participação na
tentativa de roubo
.

Narrou
que estava em um bar
,
jogando sinuca
,

quando foi abordado por indivíduo conhecido como “Cocão”, que lhe disse ter um desafeto em razão de suposto assédio à sua companheira, convidando-o
a acompanhá-lo até
uma clínica de
recuperação
onde
estaria esse homem
.

Segundo o apelado, deslocou-se em sua própria motocicleta e, ao chegar ao local, permaneceu parado, enquanto “Cocão” raspava um facão na janela da casa, com o intuito de intimidar o suposto desafeto.

Assegurou não portar qualquer arma, não ter participado de conduta agressiva ou ameaçadora e não possuir intenção de subtrair bens.

Essa versão encontra amparo no depoimento do policial militar, que afirmou que “Cocão” fugiu pela mata quando da chegada da guarnição, não sendo localizado, o que, em parte, confirma a narrativa apresentada pelo apelado.

O mesmo agente policial também relatou que réu e vítima se conheciam, circunstância que reforça a tese defensiva de um contexto prévio de desavença pessoal, destoando da conduta típica de subtração patrimonial mediante violência ou grave ameaça, exigida pelo art. 157 do Código Penal.

Dessa forma, não se verifica nos autos conjunto probatório firme e harmônico apto a afastar a versão apresentada pelo réu ou a demonstrar, com o grau de certeza exigido no processo penal, que ele tenha concorrido para o crime de tentativa de roubo, com o necessário dolo.

Nesse
contexto
,
adoto, como razão de decidir, o parecer da
i. 6a Procuradoria de Justiça,
per
relationem
,
mantendo a absolvição pelo crime de roubo majorado tentado
,
diante da adequada análise
fático-probatória pelo órgão ministerial em segundo grau,
in
verbis
:

“(...)

Observa-se, ainda, que na versão de JULIANDERSON a única moto que tinha no local era a que lhe pertencia, e a testemunha Carlos contou em juízo que a motocicleta da vítima estava nos fundos e do ponto em que o APELADO estava não era possível visualizá-la, o que justifica o fato de o réu dizer que não tinha outra moto no local.

A vítima
Joedir
Martins da Silva e a testemunha Cairo Batista de Lima não foram ouvidas em juízo para esclarecer como se deram os fatos e ratificar o narrado na fase policial.

Tais circunstâncias somadas a negativa por parte do APELADO nas duas vezes em que foi interrogado geram dúvida acerca do dolo de JULIANDERSON.

Como destacado pelo
juiz
de piso
,
as provas produzidas em juízo não comprovam que o dolo por parte do APELADO JULIANDERSON era subtrair coisa alheia móvel, pois a única testemunha ouvida sob o crivo do contraditório e ampla defesa não presenciou os fatos, e o que sabia advinha do relato das pessoas que estavam no local.

Assim necessário reconhecer que as provas produzidas na fase policial que serviram para embasar o oferecimento da denúncia não foram ratificadas em juízo e, desta forma, estampa dúvida razoável do dolo APELADO.

Não se pode aceitar que a condenação penal esteja calcada em mera dedução ou informações sem respaldo probatório.

Remanescendo dúvidas acerca do dolo por parte de JULIANDERSON, imperativo a aplicação do brocardo jurídico in dubio
pro
reo e manutenção da absolvição do APELADO. (...)”

Em reforço, aplicável o
s
seguinte
s
julgado
s

do c. STJ
e deste

e
g
. Tribunal
:

“
1. A condenação do réu não pode ser fundamentada exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial. 2. A ausência de provas judicializadas impede a manutenção da condenação.
”
(STJ -
AgRg
no HC 949456/GO – Relator Ministro Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 19.2.2025)

“
1.
A condenação penal exige prova inequívoca da materialidade e da autoria, não se admitindo juízo condenatório fundado apenas em elementos colhidos na fase inquisitorial.
2.
A mera presunção não é suficiente para fundamentar juízo condenatório, pois no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que assegura direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de infração penal.”
(TJMT AP N.U 0023953-59.2015.8.11.0042 - R
elator Des.
Helio

Nishiyama
- Quarta Câmara Criminal – 25.7.2025)

“
1.
O depoimento de policiais é elemento válido de prova, mas deve estar em consonância com outros elementos de convicção, não podendo ser utilizado isoladamente para fundamentar uma condenação.
2.
O princípio do in dubio pro reo impõe a absolvição nos casos em que a prova dos autos não permite afirmar, com segurança, a autoria do crime.”
(TJMT AP N.U 0002271-38.2015.8.11.0013 - Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – 4.4.2025)

Assim, não havendo prova firme e segura quanto à presença d
e
elemento subjetivo do tipo penal, e não sendo possível extrair dos autos, com o grau de certeza exigido, a intenção criminosa necessária à configuração do delito de roubo tentado, impõe-se a manutenção da absolvição, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Por consequência, resta prejudicada a análise do pedido de reconhecimento da agravante genérica prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, diante da ausência de condenação que justifique a realização da dosimetria da pena.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, e, no mérito,
RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO,
mantendo inalterada a sentença absolutória, em consonância com o parecer

da Procuradoria de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025